Tribunal: TCU
Processo: 005.670/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3082/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.670/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Vital da Rocha (XXX.180.693-XX); Mariana Soares (XXX.052.845-XX); Mario Luis Lima Brejao (XXX.109.707-XX); Marli de Alvarenga Miranda (XXX.265.416-XX); Mayre de Lourdes Borges Mustefaga (XXX.708.521-XX); Nadia Maria Meienberg Zebral (XXX.132.481-XX); Neuzir da Silva Messias Bernardino (XXX.856.221-XX); Nilton Rafael Latorre (XXX.071.188-XX); Noly Batista de Jesus (XXX.783.231-XX); Paulo Cabral Martins (XXX.264.871-XX). 1.2. Órgão: Advocacia-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.